Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-11.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002961-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Interdição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), NAIR RODRIGUES MIRANDA - CPF: 329.153.731-91 (AGRAVANTE), ALAN RODRIGUES MIRANDA - CPF: 830.488.041-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – CURATELA PROVISÓRIA – MEDIDA EXTREMA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
300
DO CPC –
QUESTÃO QUE NECESSITA DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

Diante da
ausência
de elementos de convicção seguros, que evidenciem a incapacidade civil da interditanda, não há razão legal para deferir a nomeação de curador provisório, devendo-se aguardar o curso da instrução processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002961-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

NAIR RODRIGUES MIRANDA

AGRAVADO:

ALAN RODRIGUES MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NAIR RODRIGUES MIRANDA
, contra decisão da MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal,
Dra. Elza Yara Ribeiro

Sales Sansão
, lançada nos autos da Ação de Interdição com pedido de Curatela Provisória nº 1003962-05.2023.8.11.0041, ajuizada por
ALAN RODRIGUES

MIRANDA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para nomear o agravado como curador provisório da ora agravante,
“a fim de que possa assisti-la nos atos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 da Lei

13.146/2015)”
(sic).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que
“tomou conhecimento da AÇÃO DE

INTERDIÇÃO através do próprio autor, seu filho biológico. Entrementes, por não estar sujeita a interdição, vez

que sua saúde mental é condizente com sua idade física, buscou auxílio de seus outros filhos para reverter a

decisão que concedeu a tutela de urgência e nomeou o agravado como seu curador, ainda que provisoriamente”
(sic).

Aduz que
o agravado alegou na inicial

que a agravante é portadora do “Mal de Alzheimer”, idosa com 79 anos,
“encontrando-se com dificuldades para assinar seu próprio nome, com

dificuldade de audição, não conseguindo praticar atos cotidianos sem auxilio dele, agravado, e de sua nora,

havendo progressiva e severa perda de memória, ânimo alterado, desorientação e confusão mental”
(sic).

Discorre que para a comprovação de tais alegações, o agravado apresentou um
“documento médico ... o qual afirma que o interditando (sic) está em tratando de Alzheimer,

tendo dificuldades em assinar seu nome, além da dificuldade de audição, e desorientação de espaço e tempo.

Encontrando-se impossibilitada de tratar de assuntos de seu interesse”
(sic).

Assevera que
“não sofre de Alzheimer e sua saúde mental é totalmente condizente

para sua idade, 79 anos. Tanto que compareceu em Cartório para reconhecimento de sua assinatura no

instrumento de procuração a este advogado. Sua assinatura foi reconhecida por autenticidade, não por

semelhança, ou seja, ela se fez presente no Cartório, manifestando sua vontade”
(sic).

Diz que o “documento médico” apresentado pelo agravado ao juízo de primeiro grau, ao qual intitulou “Laudo Médico”, embora assinado por um profissional da saúde – Neurologista,
“não diz

nada sobre a saúde mental da agravante. Não se trata de um atestado médico e muito menos de um laudo

pericial médico. Naquele documento está escrito Demência Alzheimer e supostamente assinado pelo médico

José Augusto de Roia Freire”
(sic).

Narra que no referido documento
“não há qualquer atribuição de demência a um

paciente. Dele não consta o nome da agravante. Demência Alzheimer, indicação genérica sem atribuição a um

paciente. (...) Dele não consta o necessário CID – Classificação Internacional de Doenças estabelecida pelo

Organização Mundial da Saúde – OMS (...)”
e que
“o estágio da doença, absolutamente necessário em um

laudo médico”
(sic).

Acrescenta que
“o autor omite em seu petitório a existência de outros filhos da

agravante. São 05 (cinco) filhos, sendo o autor agravado o caçula, isto é, o mais novo deles”
(sic).

Ressalta que a pretensão do agravado não é zelar pela saúde de sua genitora, mas
“ter acesso irrestrito a seus rendimentos em detrimento de seus outros quatro irmãos”
(sic).

Entende que
“merece reforma a decisão combatida, para o fim especial de ser

revogada a nomeação do agravado como curador e ser designada audiência para entrevista da agravante pelo

juiz, nos termos da lei”
(sic).

Com estes argumentos pugna pelo provimento do recurso nos termos da fundamentação supra.

A parte agravada juntou ao presente recurso, “Laudo Médico” atualizado, subscrito pelo Médico Neurologista José Augusto de Roia Freire, constando o nome da paciente, ora agravante, e CID da doença (Id. 158850155)

O pretendido efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 24/02/2023, conforme decisão de Id 158853154.

Informações prestadas pelo magistrado singular acostada no Id 162559192.

Contraminuta ofertada no Id 162291665.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo provimento do recurso. (Id
166206653)

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 158612697.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade de
NAIR RODRIGUES MIRANDA
, ora agravante, com decisão interlocutória
que nomeou
ALAN RODRIGUES MIRANDA
, aqui agravado, como curador provisório da ora agravante.

Para tanto, alega que
“tomou conhecimento da AÇÃO DE

INTERDIÇÃO através do próprio autor, seu filho biológico. Entrementes, por não estar sujeita a interdição, vez

que sua saúde mental é condizente com sua idade física, buscou auxílio de seus outros filhos para reverter a

decisão que concedeu a tutela de urgência e nomeou o agravado como seu curador, ainda que provisoriamente”
(sic).

Aduz que
o agravado alegou na inicial

que a agravante é portadora do “Mal de Alzheimer”, idosa com 79 anos,
“encontrando-se com dificuldades para assinar seu próprio nome, com

dificuldade de audição, não conseguindo praticar atos cotidianos sem auxilio dele, agravado, e de sua nora,

havendo progressiva e severa perda de memória, ânimo alterado, desorientação e confusão mental”
(sic).

Discorre que para a comprovação de tais alegações, o agravado apresentou um
“documento médico ... o qual afirma que o interditando (sic) está em tratando de Alzheimer,

tendo dificuldades em assinar seu nome, além da dificuldade de audição, e desorientação de espaço e tempo.

Encontrando-se impossibilitada de tratar de assuntos de seu interesse”
(sic).

Assevera que
“não sofre de Alzheimer e sua saúde mental é totalmente condizente

para sua idade, 79 anos. Tanto que compareceu em Cartório para reconhecimento de sua assinatura no

instrumento de procuração a este advogado. Sua assinatura foi reconhecida por autenticidade, não por

semelhança, ou seja, ela se fez presente no Cartório, manifestando sua vontade”
(sic).

Diz que o “documento médico” apresentado pelo agravado ao juízo de primeiro grau, ao qual intitulou “Laudo Médico”, embora assinado por um profissional da saúde – Neurologista,
“não diz

nada sobre a saúde mental da agravante. Não se trata de um atestado médico e muito menos de um laudo

pericial médico. Naquele documento está escrito Demência Alzheimer e supostamente assinado pelo médico

José Augusto de Roia Freire”
(sic).

Narra que no referido documento
“não há qualquer atribuição de demência a um

paciente. Dele não consta o nome da agravante. Demência Alzheimer, indicação genérica sem atribuição a um

paciente. (...) Dele não consta o necessário CID – Classificação Internacional de Doenças estabelecida pelo

Organização Mundial da Saúde – OMS (...)”
e que
“o estágio da doença, absolutamente necessário em um

laudo médico”
(sic).

Acrescenta que
“o autor omite em seu petitório a existência de outros filhos da

agravante. São 05 (cinco) filhos, sendo o autor agravado o caçula, isto é, o mais novo deles”
(sic).

Ressalta que a pretensão do agravado não é zelar pela saúde de sua genitora, mas
“ter acesso irrestrito a seus rendimentos em detrimento de seus outros quatro irmãos”
(sic).

Entende que
“merece reforma a decisão combatida, para o fim especial de ser

revogada a nomeação do agravado como curador e ser designada audiência para entrevista da agravante pelo

juiz, nos termos da lei”
(sic), motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão agravada.

Pois bem. O presente
agravo
de
instrumento
merece provimento, observadas as disposições legais e a orientação jurisprudencial a respeito do tema. Explico o porquê.

Na forma do artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, com a redação que dada pela Lei nº 13.146/2015, que
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
, estão sujeitos a curatela "
aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
” (sic)

Assim, a medida de
interdição
, ainda que provisória, deve ser decretada apenas em caso da existência de prova cabal e inconteste da incapacidade da pessoa para gerir os atos de sua vida civil, por se tratar de medida extrema e excepcional.

No caso dos autos, a incapacidade da interditanda para praticar atos da vida civil não restou satisfatoriamente comprovada, pois, e
mbora no segundo “laudo” emitido pelo médico da paciente/agravante conste o

CID da doença que a acomete, ali não descreve detalhes da doença, como, por exemplo, a que atos da vida civil

essa pessoa está impedida de exercer (Id 158850155), até porque o “Mal de Alzheimer” é uma doença

progressiva e no estágio inicial não interfere no poder de decisão da pessoa.

Inclusive, ao que se extrai dos autos, a Sra. NAIR RODRIGUES MIRANDA

compareceu em Cartório para reconhecimento de sua assinatura no instrumento de procuração ao causídico que a

assiste, a qual foi declarada autêntica (Id 110075172 – autos de origem), da mesma forma se constata pelo

Aditamento ao Contrato de Aluguel subscrito por ela (Id. 110122279 – autos de origem).

Destaca-se que o artigo 749 do CPC que
“Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os

fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para

praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou”
.

De outro canto, verifica-se que há conflito de interesses, pois o agravado não mencionou a existência de quatro irmãos mais velhos que ele. E, nesse caso, prevê o Código Civil, a ordem a ser observada para curatela do interditando:

“Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de

fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito.

§1º Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe;

na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto.

§ 2º Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos.

§ 3º Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha

do curador”
(Negritei).

E como bem sinalizado pelo Órgão Ministerial:
“
em que pese conste de tal documento que a agravante está em tratamento de Alzheimer, de fato o documento não parece claro em relação a atual situação médica da agravante, sobretudo, em relação às suas faculdades mentais e que atos da vida civil esta se encontraria impossibilitada de praticar. Ademais, consta informação de que a agravante
não tem condições de

assinar documentos (fl. 29)
, ao que foi juntado aos autos (Id. 158272682) documento recente subscrito pela agravante, com autenticidade de firma reconhecida em cartório, lançando dúvidas sobre o dado apresentado no laudo médico em questão. Ademais, como cediço, a declaração da interdição é uma medida extrema, justificada se for verificada a incapacidade do interditando para administrar seus bens ou para praticar atos da vida civil, de modo que, conforme denotado no parágrafo único, do art. 749 do CPC, alhures transcrito, somente a urgência justificada motiva a nomeação de curador provisório ao interditando, fato que não se se mostra evidenciado neste feito, não se encontra observada, ainda, qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.767 do Código Civil”
(sic)

Assim, ausente prova pertinente e segura acerca da incapacidade civil da interditanda, mostrando-se indispensável a ampla dilação probatória, mormente através da perícia médica e estudo social, conforme já determinado pelo Juízo do 1º Grau.

Logo, sem a comprovação, não há como se deferir a
curatela
provisória, motivo pelo qual a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

A propósito segue entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA – INDEFERIDO O PEDIO LIMINAR – PRETENDIDO O DEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que inexistindo nos autos provas inequívocas da alegada incapacidade da agravada, o indeferimento da tutela é medida que se impõe, por ausência de preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão”
(TJ-MT 10161681420228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIDO.
No caso, ante a inexistência de provas robustas de que o Agravado não possua condições de gerir a si e seus próprios bens, bem como da inaptidão do cônjuge em exercer o cargo, o indeferimento do recurso é medida que se impõe”
(TJ-MT 10018470820218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO – MEDIDA EXTREMA – AUDIÊNCIA – DEPOIMENTO COM RAZOÁVEL LUCIDEZ – INDÍCIOS DE INCAPACIDADE PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO A QUO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A interdição é medida extrema e a nomeação de um curador provisório deve ser analisada com bastante cautela, pois envolve a perspectiva de impedir o interditando a livre condução da vida civil. Diante da particularidade apresentada, prudente aguardar a realização da perícia médica que esclarecerá o atual quadro de saúde apresentado pela interditanda, para a devida apreciação do pedido de curatela provisória”
(TJ-MT - AI: 10075514120178110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2017)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023